Tribunal: TJDFT
Processo: 0739803-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 621, I, CPP. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DE 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA UMA DELAS. INVIABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE A PENA MÁXIMA E A MÍNIMA. AUMENTO SUPERIOR A 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. READEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO AQUÉM DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO ADMITIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Admite-se a revisão criminal quando o pedido revisional estiver fundamentado em sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, na forma do art. 621, incisos I, do Código de Processo Penal.
2. Tratando-se de dosimetria da pena, prevalece no colendo Superior Tribunal de Justiça e neste egrégio Tribunal, o entendimento no sentido de que para cada circunstância judicial considerada desfavorável deve ser exasperada a pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao crime, por ser razoável e proporcional.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento/decote deve ser correspondente à fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, conforme jurisprudência uníssona do c. STJ. A elevação/redução da pena acima ou abaixo desse patamar necessita de motivação concreta e idônea, o que não se verificou na hipótese dos autos.
4 . Revisão criminal julgada parcialmente procedente.